Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA FINS DE NOMEAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CREDORES E JUNTADA DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que promoveu seus interesses na ação principal e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva, devendo, destarte, outorgar cada um a procuração a seu patrono.
3. Não se mostra razoável o argumento de que a atuação dos advogados sem procuração nos autos teria o intuito de evitar a prescrição, sobretudo depois de deixarem transcorrer mais de 22 anos para ajuizar o feito executivo, além dos 35 (trinta e cinco) dias de prazo dado pelo Juízo a quo para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual da sentença. De mais a mais, o Tema Repetitivo n. 880/STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois seria desnecessária a apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados para promoção da execução coletiva.
4. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.